Tribunal: TJES
Processo: 5007245-12.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007245-12.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007245-12.2023.8.08.0021

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDOS: MARY HAYDEE POTIGUARA BLOCK e FABIO BLOCK NETO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DAS UNIMED’S. NÃO LIBERAÇÃO DE CONSULTAS. NEGATIVA INFUNDADA. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. DANOS MORAIS. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARY HAYDEE POTIGUARA BLOCK
e
FABIO BLOCK NETO
em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA,
aduzindo os requerentes, por meio do
jus postulandi
, que são usuários do plano de saúde ofertado pela 2ª requerida, sendo que tiveram atendimento negado na rede da 1ª requerida e mesmo realizando diversas reclamações, nada foi resolvido. Buscam, assim, a regularização do plano de saúde, além de danos morais.

Em contestação (ID 10134579), a 1ª requerida alega que os autores são beneficiários da Unimed Rio, sendo a mesma responsável por autorizar os procedimentos e a ora contestante apenas executá-los.

Em contestação (ID 10134620), a 2ª requerida sustenta que a negativa foi realizada pela Unimed Vitória, que agiu de forma unilateral negando os procedimentos, registrando ainda que se tratam de empresas distintas.

A sentença (ID 10134645) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, CONFIRMO OS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDA, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para:

a) Condenar as rés, SOLIDARIAMENTE, ao pagamento do valor de R$

5.000,00 (cinco mil reais) PARA CADA AUTOR, a título de indenização por danos morais, devendo este ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJTJES desde o arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação;

b) Condenar as rés SOLIDARIAMENTE ao pagamento do valor de R$ 2.854,02 (dois mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e dois centavos) a titulo de danos materiais, com correção monetária pelo índice da CGJTJES desde o desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação.

Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I do CPC”.

Irresignada, a 1ª requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10134679), reiterando que a negativa diz respeito a atendimento realizado na rede conveniada (UNIMED RIO), mas nenhum documento que, de fato, impute a responsabilidade junto à ora recorrente.
Atesta, ainda, a inexistência de danos morais e, em caso de manutenção, busca a alteração do índice de correção para a taxa SELIC.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 10134685), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando os autos, entendo que a sentença merece pequeno reparo
.

Inicialmente, cumpre destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A tese da recorrente não se sustenta, considerando que
“o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, a despeito de as cooperativas integrantes do complexo Unimed possuírem personalidades jurídicas distintas, à luz da Teoria da Aparência, essas se apresentam aos consumidores como uma unidade, sobretudo em razão da oferta de planos de saúde com cobertura nacional”
(TJ-ES - AC: 00040719120118080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 14/12/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022).

Assim, embora os autores sejam vinculados à 2ª requerida contratualmente, é certo que os mesmos podem se utilizar de toda rede credenciada Unimed, sendo que ficou comprovado nos autos a impossibilidade de utilizar o plano (ID’s 10134463 e 10134464), mesmo inexistindo qualquer notificação acerca de eventual inadimplência.

Sobre o tema, extraio da r. sentença:

“Inegável que a relação jurídica entabulada se afigura de consumo, moldurando-se as partes na figura de consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º, da Lei nº 8078/90), de modo a ensejar a aplicação das regras consumeristas, como forma de restabelecer o equilíbrio e igualdade.

Apesar das alegações das rés, a negativa de atendimento foi amplamente demonstrada pelos autores, conforme documentação acostada aos autos (ID 34224358, 32925606)”.

Assim, correta a determinação de restabelecimento do plano de saúde.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelos consumidores, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que o 2º requerente, inclusive, realiza acompanhamento oncológico, não sendo plausível suspender seu atendimento de forma unilateral.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Já no que se refere à forma de atualização dos danos morais, entendo que deve ser aplicada a taxa SELIC, conforme entendimento por mim já exposto em diversos outros julgados.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para alterar a forma de atualização dos danos morais com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)